Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE NEGADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INAPLICÁVEL INSIGNIFICÂNCIA. CULPA COMPROVADA. APARELHO CELULAR NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.
2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo que não podia presumir que o aparelho celular era de procedência ilícita, porquanto o recebeu de um conhecido para guardá-lo. Pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 62154970). Contrarrazões apresentadas (ID 62154972). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 62739016).
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, o Termo Circunstanciado no 897/2023 - 02a DP5, Ocorrência no 4.015/2023-4 - 02a DP6, Auto de Apreensão no 302/2023 - 02a DP7, Termo de Restituição no 309/2023 - 02a DP8, bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.
6. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão 1253606, J, 01/06/2020, 2a Turma Recursal, R. João Luis Fischer Dias, P. 11/06/2020.
7. Inaplicável na espécie o princípio da insignificância, consoante com propriedade registrado na sentença, pois implicaria na estimulação da prática de crimes mais graves, como roubos e furtos, cumprindo observar ser o réu reincidente, intensificando a reprovabilidade da conduta. Assim, não estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância.
8. No tocante à aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, consoante entendimento do STJ, “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu." (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, r. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6/9/2022, p. 12/9/2022). A mesma orientação encontra-se firmada pelo STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.